Tribunal: STJ
Processo: 0085934-18.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709052 - RJ (2024/0284701-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
EMBARGADO
: ROSELI MACHADO RAINHA
ADVOGADO
: MARIO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - RJ229093
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
13/05/2025
19/05/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e01b2a9c-e1c0-42db-b0cb-4a64845e7443

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709052 - RJ (2024/0284701-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
EMBARGADO
: ROSELI MACHADO RAINHA
ADVOGADO
: MARIO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - RJ229093
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração no agravo interno no agravo em
recurso especial, opostos por TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e
RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno que interpuseram, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN
MORA E O FUMUS BONI JURIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e
compensação por dano moral.
2. Em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso
especial; para tanto, porém, é necessária a caracterização do fumus boni juris e a
Documento eletrônico VDA47002304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3cc98479-807a-47fb-b428-5ad34adb7e26

demonstração do periculum in mora, que, sob um juízo perfunctório, não está
configurado na espécie.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (e-STJ Fl. 1.505)

No presente recurso, apontam as embargantes possível equívoco do aresto
embargado, reiterando os fundamentos expostos no agravo interno, quais sejam: i) que
as razões recursais foram devidamente fundamentadas, de modo a afastar a incidência
da Súmula 284/STF à espécie; ii) que os dispositivos arrolados foram prequestionados
perante o Tribunal de origem, ainda que de forma implícita; iii) assim como que a análise
das razões recursais independe do revolvimento do acervo fático- probatório carreado
aos autos.
É o breve relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto a decisão embargada trata expressamente da matéria novamente vertida
nestes embargos de declaração.
No ponto em que questionado pela parte embargante, consta expressamente
do acórdão embargado que:

(...)
1. Do efeito suspensivo
Consoante consignado na decisão impugnada, a concessão do pretendido efeito
suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na
plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência
da prestação jurisdicional.
Por se tratar de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, tem-se que esses
dois requisitos devem ser analisados com as vistas voltadas ao próprio recurso, ou
seja: a plausibilidade do direito será pautada pela possibilidade de êxito recursal, e o
interesse processual do requerente deve ser analisado, sempre, com base nos
efeitos que se poderão extrair do eventual provimento de seu recurso.
Na hipótese dos autos, as recorrentes não apresentaram fundamentos aptos a
embasar a tutela requerida, ressaltando apenas que a manutenção da decisão
agravada acarretará inúmeros prejuízos à parte agravante, antes mesmo de ser
prolatada uma eventual sentença condenatória.
Com efeito, não foi indicado nenhum prejuízo que, concretamente, possa advir da
demora no julgamento do recurso especial. Assim, mantenho o indeferimento da
tutela provisória requerida.
Documento eletrônico VDA47002304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3cc98479-807a-47fb-b428-5ad34adb7e26

2. Da ausência de prequestionamento
Ademais, o art. 63 da Lei no 4.591/64 não fora objeto de expresso
prequestionamento pelo Tribunal de origem, não tendo a parte agravante o posto
embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a se manifestar
acerca dos dispositivos arrolados, o que importa na incidência do óbice da Súmula
282/STF.
Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, para que se
tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão tenha
sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível
manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de valor acerca dos
dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento em relação a cada
caso concreto, o que não se deu na espécie.
3. Da fundamentação deficiente
No que tange à fundamentação deficiente, a agravante não indicou, de forma clara,
precisa e consistente, os dispositivos de lei violados em virtude da alegada
inaplicabilidade do CDC à espécie.
Consigne-se, ainda, que as razões da agravante, em seu recurso especial,
encontram-se dissociadas da decisão prolatada pelo Tribunal de origem, o que torna
deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.
4. Do reexame de fatos e provas
No mais, acerca da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, no que se refere ao
preenchimento dos requisitos para concessão do pedido de antecipação de tutela,
bem como em relação aos arrestos que recaem sobre a parte agravante, tem-se que
o Tribunal de origem ao manifestar-se acerca da matéria entendeu que:
(...)
"A medida constritiva foi decretada a pedido da autora agravada, a fim de
resguardar o seu patrimônio investido na empreitada, uma vez que não logrou êxito
em rescindir o contrato e reaver o dinheiro repassado às rés agravantes pela
via administrativa.
É importante notar que o deferimento da tutela provisória antecipada de urgência
deferida na demanda originária à autora subordina-se à produção de prova capaz de
conduzir à probabilidade do direito, ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil
do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade do provimento
antecipado, nos termos do art. 300 do CPC.
Destaca-se que a concessão da tutela antecipada é feita por meio de cognição
sumária, com análise superficial dos elementos probatórios.
Por certo, no início do processo, não se pode exigir uma prova robusta ou tampouco
uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior
dilação probatória.
Desse modo, não se pretende por meio deste julgamento esgotar o assunto, que
demanda exame aprofundado e cognição exauriente, mas apenas apreciar a
matéria sob o enfoque da probabilidade do direito, aliado ao perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade
do provimento, sem descuidar da relevância do tema.
No caso em exame, se verifica a presença desses requisitos, porquanto está
evidenciado o risco de dano patrimonial irreparável, a justificar o deferimento da
constrição deferida pelo juízo de primeiro grau, visto que existe o risco de o
insucesso do empreendimento imobiliário investido poderá frustrar uma eventual
devolução do valor pago pela agravada, em caso de procedência da ação.
Desta forma, a constrição de ativos, na verdade, tem por escopo garantir o
resultado útil do processo, evitando um esvaziamento de patrimonial.
Documento eletrônico VDA47002304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3cc98479-807a-47fb-b428-5ad34adb7e26

De igual sorte, o descumprimento do contrato e a negativa de rescisão pela via
administrativa, quando decorrido mais de cinco anos para a conclusão da obra, e
sem a devolução integral dos valores repassados pela autora agravada, confere
verossimilhança às alegações e evidencia a probabilidade do direito autoral.
Nesse particular, incide o teor do verbete no 543, da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso
de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Assim, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar provisória de
urgência, valendo ressaltar que a probabilidade do direito decorre de expressa
previsão do instituto do arresto no art. 301 do CPC: “A tutela de urgência de
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de
bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito”. " (e-STJ Fls. 65/67)
(...)
E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo ao
apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, pelo que
rever aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmula 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se promova a
requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de
expediente diverso do reexame vedado pela Súmula 7/STJ, pois consiste “em
atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas
instâncias ordinárias” (AgInt no R Esp 1.494.266/RO, 3a Turma, D Je
).
30/08/2017
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para, in casu, se
ter como não provado o que a Corte de origem afirmou estar." (e-STJ Fls. 1.508/1.
511)
(...)

Desse modo, importa salientar que os embargos de declaração são
instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador, não se prestando à simples reexame
da causa, nem a modificar o entendimento do órgão julgador.
Verifica-se que as embargantes pretendem, à toda evidência, valer-se dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça
o seu entendimento sobre o tema. Os fundamentos de seus aclaratórios revelam tal
inconformidade e o claro desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência
incompatível com a natureza desse recurso.
Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47002304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3cc98479-807a-47fb-b428-5ad34adb7e26

Forte em tais razões, REJEITO os embargos de declaração e, tendo em vista o
seu manifesto caráter protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa em
favor da parte embargada, no montante correspondente a 0,5% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, sem prejuízo da elevação da
penalidade na hipótese de reiteração.
Documento eletrônico VDA47002304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3cc98479-807a-47fb-b428-5ad34adb7e26

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.709.052 / RJ
Número Registro: 2024/0284701-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00859341820238190000
08296669420228190209
202424506496
8296669420228190209
859341820238190000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
AGRAVADO
: ROSELI MACHADO RAINHA
ADVOGADO
: MARIO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - RJ229093
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
Documento eletrônico VDA47586102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:06
Código de Controle do Documento: 755297ac-57bf-4fd9-902a-a53f8e92f8cd

JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
EMBARGADO : ROSELI MACHADO RAINHA
ADVOGADO
: MARIO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - RJ229093
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
13/05/2025
19/05/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:06
Código de Controle do Documento: 755297ac-57bf-4fd9-902a-a53f8e92f8cd